Tribunal: TJDFT
Processo: 0742774-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. INÉRCIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA QUE RESULTA NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais, embora sucintas, combatem diretamente os pontos da sentença recorrida e indicam as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

2. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inercia lhe seja favorável.

3. A autora, em nenhum momento, justificou de forma adequada a inércia em cumprir a emenda à inicial, nos termos da decisão proferida pelo Juízo a quo. 3.1. A ausência de resposta ao pedido de emenda à inicial é circunstância que enseja a extinção do feito pelo indeferimento da inicial, como acertadamente fundamentou o Juízo de origem.

4. Recurso conhecido, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada e, no mérito, desprovido.